Tribunal: TJBA
Processo: 8020638-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020638-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ROBSON OLIVEIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s): ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, EVINIS DA SILVEIRA TALON

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA VARA CRIMINAL E CRIME CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
“
ÉL PATRON”. COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA
S
AÇ
ÕES
PENA
IS
DE ORIGEM. TESE DEFENSIVA DE
NULIDADE D
O RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA (RAT) PRODUZIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL POR AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). ALEGAÇÃO DE QUE O SUPOSTO VÍCIO TERIA CONTAMINADO O RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) POSTERIORMENTE CONFECCIONADO PELO COAF.
REJEIÇÃO.

A
ELABORAÇÃO DE RAT PRESCINDE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PIC.
REGULARIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO
PARQUET.
LICITUDE

DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA POLÍCIA FEDERAL E DO RIF PRODUZIDO PELO COAF JÁ AFIRMADAS EM JULGAMENTO DE HABEAS ANTERIORMENTE IMPETRADO. CONSONÂNCIA E ADEQUAÇÃO AO TEMA DE N.º 990 DO STF.
AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION.

A
USÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
De acordo com os Impetrantes,
“o presente remédio constitucional não se trata de mera reiteração de pedidos do último habeas corpus impetrado (nº 8073388-42.2024.8.05.0000)”,
pois, “
enquanto o pedido já submetido ao crivo do TJBA se concentrou na ilicitude da requisição do RIF ao COAF antes da instauração formal de inquérito policial, a presente impetração se debruça sobre a nulidade do RIF em razão de a sua solicitação ao COAF ter sido amparada por um RAT, elaborado pelo Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) fora de um PIC devidamente instaurado”.
Aduz
em “
que todo o material probatório que embasou as denúncias contra os pacientes está contaminado desde a sua gênese, na medida em que a requisição do RIF amparou-se em um relatório produzido pelo GAECO sem a observância de preceitos legais, o que não pode ser entendido como diligência preliminar para tal finalidade
(...)”.
Narra
m
que, “
no momento da requisição do RIF, havia tão somente a existência de uma Notícia de Fato, um RAT avulso e uma Verificação Preliminar de Informações (Notícia-Crime em verificação), que não são aptos a autorizar requisições, tanto por parte do Ministério Público quanto pela Polícia Federal e/ou Civil, pois não se tratam de procedimentos investigatórios formalmente instaurados
”.
Pugnam
pelo
“reconhecimento da nulidade na solicitação do RIF pela autoridade policial antes de haver inquérito policial ou PIC, considerando que notícia fato, RAT de forma avulsa e Verificação de Procedência de Informações (ou a Notícia Crime em Verificação, feita pela PF) não se tratam de procedimentos formalmente instaurados, com o consequente desentranhamento do conjunto probatório nulo das ações penais nº 8029305-26.2023.8.05.0080 e nº 8019915-95.2024.8.05.0080”
.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões
em discussão: (
i
)
definir se é lícita a produção de Relatório de Análise Técnica (RAT) pelo setor de inteligência do
Parquet,
antes da instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) no âmbito do órgão ministerial; (
ii
) analisar, caso seja reconhecida a irregularidade do RAT confeccionado pelo Ministério Público, se,
in casu
, a suposta ilicitude contaminou o procedimento adotado pela Polícia Federal, o RIF elaborado pela COAF e as ações penais deflagradas contra os Pacientes.

II
I.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
“
(...)
o trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
” (STJ, AgRg no RHC: 148651 SP 2021/0176671-2, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2021).

4
.
Ao julgar, em 11/03/2025, o

HC de n.º 8073388-42.2024.8.05.0000,

manejado
pelo mesmo causídico em prol dos mesmos Pacientes deste
writ,
esta
Egrégia Corte
reconheceu
a licitude d
e todo
o procedimento
conduzido pela Polícia Federal
que resultou na
solicitação da elaboração
d
o
RIF pelo COAF e sua total consonância com
a tese de Tema 990 do STF:
“Nessa esteira, ‘em conformidade com a Lei nº 9.613/98, mediante pedido da Autoridade Policial, o Coaf produziu e encaminhou eletronicamente à Polícia Federal, pelo Sistema Eletrônico de Intercâmbio do Coaf – SEI-C nº 108524, o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) de nº 79871.2.8246.10460, que veio ao GISE FACÇÕES da DRCOR/SR/PF/BA em 14/10/2022’, de sorte que as medidas investigativas sob análise tramitaram, a todo instante, mediante ‘procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional’, e o compartilhamento das informações pelo COAF com a Polícia Federal, nesse âmbito, ocorreu ‘por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios’. Tudo, portanto, da exata forma como decidiu o Superior Tribunal Federal, ao firmar a tese de Tema 990
(...)
por coerência interpretativa, é forçosa a conclusão de que, para a solicitação de RIF ao COAF, não é imprescindível que a Polícia já tenha instaurado o inquérito policial, sendo suficiente, para a regularidade do feito, que se resguarde ‘o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional’, e que ‘o compartilhamento pela UIF e pela RFB’ seja ‘feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios’ (STF, RE 1055941, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL).”
(TJBA,
Habeas Corpus nº 8073388-42.2024.8.05.0000,
Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 11/03/2025).

5.
A
elaboração de Relatório de Análise Técnica (RAT), por parte do
setor de inteligência do

Parquet
, no bojo de Notícia de Fato
devidamente autuada
, antes da instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), não acarreta nulidade alguma.
T
al forma de proceder demonstra a prudência do órgão ministerial, uma vez que, antes de se instaurar qualquer PIC, deve haver justa causa para tanto,
com peças de informação que sustentem a deflagração de um PIC, como, por exemplo, um RAT conclusivo no sentido da existência de indícios de crimes.
Ao
elaborar o RAT nº 76867/2022 e o Extrato de Pesquisa n.º 76867/2022, no bojo do procedimento IDEA Nº 003.9.429023/2022 (Notícia de Fato), o Ministério Público, de forma acertada, buscou conferir justa causa prévia à instauração de qualquer
procedimento de cunho investigativo
.
Portanto,
afere-se a regularidade do procedimento ministerial
e a licitude do
RAT nº 76867/2022 e
d
o Extrato de Pesquisa n.º 76867/2022,
produzidos no regular
procedimento IDEA Nº 003.9.429023/2022.

6
.

M
esmo diante das novas invocações trazidas pela Defesa, p
ermanece hígida a

regularidade do RIF solicitado pela Polícia Federal
e produzido pelo COAF
–
com
justa causa prévia consistente
em elementos informativos
anteriormente produzidos de forma lícita
,
a exemplo
do
RAT
de
nº 76867/2022,
regularmente elaborado pelo setor de inteligência do órgão ministerial.

7
.
Reconhecida a regularidade do Relatório de Análise Técnica ministerial, o
s
demais pedidos e insurgências
defensivas
restam prejudicados.

IV
.
DISPOSITIVO E TESES

8
.

ORDEM
CONHECIDA
e
DENEGADA,

mantendo
em trâmite a
s
aç
ões penais
de origem
em desfavor do
s
Paciente
s.

Tese de julgamento
:

“
É
lícita a produção de Relatório de Análise Técnica (RAT) pelo setor de inteligência do
Parquet,
antes da instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) no âmbito do órgão ministerial
”.

Dispositivos relevantes citados:
art.
15 da
Lei nº 9.613/1998,
e

art. 14, §§ 2º e 3º, da mesma legislação.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
RE 1055941, Relator:
Min.
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
J
ulgado em 04-12-2019;
STJ,
AgRg no RHC n. 200.983/SC,
R
elator: Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
J
ulgado em 17/12/2024;

TJBA,
Habeas Corpus nº 8073388-42.2024.8.05.0000,
Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 11/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas
C
orpus
nº 8020638-29.2025.8.05.0000

impetrado pelo advogado
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA (OAB/BA 37.002)
, em favor dos Pacientes
MAYANA CERQUEIRA DA SILVA
,
KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA
e
JOÃO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo
em trâmite a
s
aç
ões penais
de origem
em desfavor do
s
Paciente
s
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06